Tribunal: TJDFT
Processo: 0740328-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DÍVIDA DO HERDEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 860 DO CPC. ART. 1.791 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos de inventário em razão de dívida da herdeira (requerida/agravante).
2. Nos moldes do disposto ao artigo 860 do Código de Processo Civil, a penhora no rosto dos autos não implica na penhora de bem específico, mas averbação, com destaque, da existência de dívida do herdeiro buscada em outro processo, a ser saldada após eventual individualização bens pela partilha (artigo 1.791 do Código Civil).
3. É cabível a determinação de penhora no rosto dos autos de processo de inventário e partilha quando se tratar de dívidas do herdeiro buscadas em juízo.
5. Precedentes: Acórdão 1389537, 07269422720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021; REsp n. 1.877.738/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.